Tribunal: TJPA
Processo: 0812268-29.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812268-29.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARIA DE FATIMA SANTOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a validade de dois contratos de empréstimo consignado e declarou a inexistência de terceiro contrato por ausência de comprovação, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir pela inexistência de prévia tentativa administrativa; (ii) saber se houve comprovação da contratação do empréstimo consignado nº 1216517424; (iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados; (iv) saber se restou configurado o dano moral indenizável; (v) saber se devem ser alterados os critérios de incidência de juros e correção monetária; (vi) saber se é cabível a compensação de valores em favor da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso ao Judiciário independe de prévia tentativa de solução administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu quanto ao contrato impugnado.

5. A ausência de comprovação da contratação legitima a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação jurisprudencial.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, por atingirem verba de natureza alimentar, sendo adequada a indenização fixada em R$ 3.000,00.

7. Os consectários legais foram corretamente fixados, em consonância com as Súmulas 54 e 362 do STJ.

8. Inviável a compensação de valores sem prova de crédito líquido, certo e exigível em favor da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0812268-29.2024.8.14.0040; Recorrente: BANCO AGIBANK S.A.; Recorrida: MARIA DE FÁTIMA SANTOS BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA SANTOS BATISTA.

A sentença recorrida, lançada ao id 29455331, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos contratos de empréstimo consignado nº 1507015386 e nº 1507015388, por entender comprovada a contratação eletrônica, inclusive com assinatura digital, captura de selfie, IP, data, hora e depósito em conta bancária da autora.

Contudo, em relação ao contrato nº 1216517424, concluiu que a instituição financeira não juntou o respectivo instrumento contratual nem comprovou a regularidade da avença, razão pela qual declarou a nulidade e inexistência da relação jurídica correspondente, condenando o banco à restituição dos valores efetivamente descontados, em dobro quanto aos descontos posteriores a 30/03/2021 e de forma simples quanto aos anteriores, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, fixando custas em 50% para cada parte e honorários advocatícios em 10% sobre o valor vencido por cada parte, suspensa a exigibilidade em favor da autora em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, id 29455337, o banco apelante sustenta, em síntese:

(i) preliminarmente, ausência de interesse de agir, ao argumento de que a autora não teria buscado solução administrativa antes da propositura da ação;

(ii) no mérito, regularidade da contratação por meio digital, com validade da manifestação de vontade eletrônica, à luz dos arts. 104, 107 e 422 do Código Civil;

(iii) inexistência de ato ilícito e, por consequência, impossibilidade de condenação à restituição de valores;

(iv) ausência de dano moral indenizável, por se tratar, quando muito, de mero aborrecimento;

(v) subsidiariamente, alteração do termo inicial dos juros e correção monetária incidentes sobre os danos morais para a data do arbitramento; e

(vi) necessidade de compensação dos valores supostamente creditados em favor da autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a alteração dos consectários da condenação moral e a compensação dos valores.

Em contrarrazões, id 29455348, a apelada defende a manutenção integral da sentença, aduzindo:

(i) que o acesso ao Judiciário independe de prévia tentativa administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal;

(ii) que o banco não comprovou validamente a contratação relativa ao contrato declarado inexistente;

(iii) que os descontos em benefício previdenciário configuram dano material e moral, sobretudo em razão da natureza alimentar da verba;

(iv) que os juros moratórios foram corretamente fixados a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; e

(v) que não há prova cabal de crédito compensável em favor do banco.

Requer, assim, o desprovimento da apelação, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se há ausência de interesse de agir em razão da inexistência de prévia reclamação administrativa; (ii) se o banco apelante comprovou a regularidade da contratação referente ao empréstimo consignado nº 1216517424; (iii) se deve ser afastada a condenação à restituição dos valores descontados; (iv) se é cabível a indenização por danos morais; (v) se os consectários legais fixados na sentença comportam modificação; e (vi) se há possibilidade de compensação de suposto crédito em favor da instituição financeira.

1. Da preliminar de ausência de interesse de agir

A preliminar não merece acolhimento.

O banco apelante sustenta que a parte autora não teria interesse processual, pois não buscou previamente a solução administrativa da controvérsia. Todavia, tal argumento não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV, dispõe expressamente:

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A existência de descontos em benefício previdenciário, cuja contratação é negada pela consumidora, revela, por si só, utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. Não se exige, como condição da ação, a formulação de reclamação administrativa prévia perante a instituição financeira ou plataforma de solução extrajudicial.

Assim, rejeito a preliminar.

2. Da relação de consumo e do ônus da prova

A controvérsia deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre consumidora e instituição financeira, incidindo a Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Nos termos do art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”.

Além disso, o art. 373, II, do CPC estabelece incumbir ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a autora negou a contratação dos empréstimos consignados. Cabia, portanto, ao banco demonstrar, de forma segura, a existência e regularidade da avença que justificaria os descontos realizados em benefício previdenciário.

A sentença foi criteriosa ao distinguir os contratos discutidos. Quanto aos contratos nº 1507015386 e nº 1507015388, reconheceu a validade da contratação, pois o banco apresentou instrumentos eletrônicos com dados da autora, selfie, IP, data, hora da contratação e comprovação de depósito em conta bancária. Em relação a esses contratos, os pedidos foram julgados improcedentes, ponto que sequer foi objeto de recurso pela autora.

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se ao contrato nº 1216517424, em relação ao qual a sentença consignou que o banco não juntou o contrato nem comprovou a regularidade da operação.

Nesse ponto, as razões recursais são genéricas. O apelante defende, em tese, a validade das contratações digitais, mas não enfrenta adequadamente o fundamento central da sentença: a ausência de comprovação específica da contratação referente ao contrato nº 1216517424.

A validade abstrata da contratação eletrônica não supre a ausência de prova concreta da contratação discutida nos autos. Para que a instituição financeira se exima da responsabilidade, não basta afirmar que seus contratos podem ser celebrados digitalmente; é indispensável demonstrar que aquele contrato específico foi efetivamente celebrado pela consumidora.

Como tal prova não foi produzida em relação ao contrato nº 1216517424, deve ser mantida a declaração de inexistência da relação jurídica.

3. Da restituição dos valores descontados

Reconhecida a inexistência da contratação, os descontos realizados em benefício previdenciário são indevidos, impondo-se a restituição dos valores efetivamente descontados.

A sentença aplicou o entendimento do STJ quanto à repetição do indébito em dobro, observando a modulação relativa ao art. 42, parágrafo único, do CDC, para determinar a devolução em dobro dos descontos posteriores a 30/03/2021 e de forma simples quanto aos anteriores.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, não comprovada a contratação, inexiste engano justificável apto a afastar a condenação nos moldes fixados na origem. Portanto, a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

4. Do dano moral

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque incidem sobre verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da consumidora.

A instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato nº 1216517424, mas ainda assim promoveu descontos no benefício da autora. A conduta configura falha na prestação do serviço e violação à esfera extrapatrimonial da consumidora, sendo cabível a indenização por dano moral.

O valor fixado na sentença, R$ 3.000,00, mostra-se moderado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso, não comportando redução ou afastamento.

5. Dos juros, correção monetária e termo inicial

O apelante requer que juros e correção monetária incidentes sobre o dano moral tenham como termo inicial a data do arbitramento.

Quanto à correção monetária dos danos morais, a própria sentença já determinou a incidência a partir do arbitramento.

Quanto aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de cobrança/desconto indevido em benefício previdenciário sem comprovação de contratação, aplica-se a Súmula 54 do STJ:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Assim, não há reparo a ser feito na sentença.

6. Da compensação de valores

O banco também requer a compensação de suposto crédito decorrente de valores que teriam sido disponibilizados à autora.

Todavia, em relação ao contrato nº 1216517424, justamente o fundamento da condenação foi a ausência de comprovação da contratação. O apelante não demonstrou, de forma específica e suficiente, que valores vinculados a esse contrato foram efetivamente creditados e permaneceram à livre disposição da autora.

A compensação exige obrigações líquidas, certas e exigíveis, o que não se verifica no caso.

Logo, rejeito o pedido de compensação.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026